Tribunal: TJDFT
Processo: 0001281-25.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Roubo. Fração de aumento da pena-base. Regime.
1 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
2 - Se a pena é inferior a oito anos e o réu é primário, o regime prisional será o semiaberto para início de cumprimento da pena, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), se o caso concreto não indica necessidade de pena mais grave (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
3 – Apelação provida.